Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702008-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ALESSANDRO MACHADO CLETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A contra decisão de ID 202726681 dos autos de referência, que indeferiu o pedido de intimação pessoal a ser realizada no endereço residencial do administrador-depositário da penhora sobre o percentual do faturamento da sociedade empresária DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA – ME, devedora na execução de no 0740369-54.2022.8.07.0001, para apresentar o plano de pagamento. Nas razões recursais, após apresentar a síntese do processo, o exequente agravante argumenta que devem ser esclarecidos três pontos cruciais na lide: “(i) Mudança de endereço da empresa agravada/executada sem comunicação prévia ao juízo, devendo ser considerada REALIZADA a intimação pessoal, nos termos do art. 841, §§2o e 4o do CPC; (ii) Intimação pessoal no endereço residencial do administrador-depositário nomeado para apresentação do plano de administração, conforme art. 866 do CPC; e (iii) Prazo para a agravante indicar novo endereço ou meio de intimação do administrador depositário, por meio dos seus patronos, em consonância ao art. 841, § 1o do CPC”. Aduz que fere o direito à tutela adequada e eficaz a suspensão do processo após uma única diligência realizada na tentativa de intimar o administrador-depositário sobre a penhora de faturamento, por não ter havido indicação de bens passíveis de constrição e devido ao esgotamento das pesquisas de bens realizadas através dos sistemas de pesquisas disponíveis, tendo sido justamente essa a motivação para o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa executada. Defende que o Juízo a quo deveria ter intimado o patrono das partes requeridas, que detém poderes para representar tanto o administrador-depositário como a empresa agravada, nos termos do artigo 841 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que, conforme determina o §4o do artigo supracitado artigo, diante da ausência de comunicação de mudança de endereço ao Juízo, deveria ser considerada a intimação como realizada. Alega que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, por existir probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano com o transcurso do prazo de prescrição intercorrente do processo. Ao final, requer seja o recurso recebido com efeito suspensivo e, no mérito, “seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento para que haja a intimação da penhora de faturamento em nome da patrona SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES – OAB/DF no 37.089, nos termos do art. 841, §4o, a fim de que o administrador-depositário cumpra suas atribuições, apresentando plano de administração mensal e entregando ao juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, com o propósito de serem imputadas ao pagamento da dívida, nos termos do artigo 866, §2o do CPC”. Comprova recolhimento do preparo (ID 63003912). Brevemente relatado, passo a decidir. De pronto, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade por ser intempestivo e, além disso, conter pedido diverso do que foi apreciado e decidido pelo Juízo a quo. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o exequente requereu, conforme consta na petição de ID 202804493, a intimação pessoal do representante legal da empresa devedora, no seu endereço residencial, acerca da penhora sobre percentual do faturamento deferida no processo. O pedido foi indeferido nos termos da decisão apontada como recorrida recorrida, proferida em 04/07/2024 (ID 202726681), com o seguinte teor: “Nada a prover acerca do pedido de ID 202804493, uma vez que a parte credora indicou o endereço residencial do representante legal da empresa executada e a decisão de ID 197061183 deferiu a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora. Assim, o cumprimento do mandado de penhora deveria ser realizado na sede da empresa, e não no endereço do representante legal desta. No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Constata-se na aba expediente daqueles autos que o registro de ciência do exequente agravante quanto à mencionada decisão se deu em 15/07/2024, de modo que os prazos para oposição de embargos de declaração e agravo de instrumento contra aquela decisão se esgotaram, respectivamente, em 22/07/2024 e 05/08/2024. O exequente, contudo, não se insurgiu contra o ato judicial utilizando-se os recursos adequados. Ao revés, apresentou pedido de reconsideração, reiterando o pedido anterior, conforme se extrai da petição de ID 204453790. Quanto ao ponto, é relevante ressaltar que o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. Na sequência, o magistrado manifestou inexistir providências a serem tomadas quanto ao pedido de reconsideração e determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC (ID 204502706), tendo então o exequente oposto embargos de declaração contra essa decisão que rejeitou o pedido de reconsideração (ID 205176589) que foram rejeitados pelo magistrado (ID 205182375). Logo, é notório que o presente recurso foi interposto quando já escoado o prazo recursal da decisão agravada, que indeferiu o pedido de intimação pessoal do representante pessoal da empresa executada, o que impõe reconhecer a sua intempestividade. Não bastasse isso, as razões do presente agravo de instrumento não impugnam especificamente a decisão recorrida nem tampouco a decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, apresentando fundamentação e pedidos diversos daqueles submetidos a julgamento na origem. Conforme já explicado, na instância a quo o exequente requereu a intimação do representante legal da empresa executada, no seu endereço residencial (ID 202804493): “Diante do não cumprimento do mandado (ID 200069578), requer nova tentativa no endereço residencial do representante legal da empresa executada: (...), que fora encontrado através de pesquisa pela ferramenta SNIPER, obtida em processo diverso (...) Frisa-se que o endereço informado é da própria residência do representante da empresa executada. Dessa maneira, caso venha a se ocultar por 2 (duas) vezes, o Oficial de Justiça deverá intimar qualquer pessoa da família ou até mesmo um vizinho, por hora certa, conforme prevê o art. 252 e 253 do Código de Processo Civil. Haja vista que a empresa DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA – ME, vem se ocultando para não adimplir a sua dívida, ora exequenda.” O pleito foi reiterado em pedido de reconsideração da decisão anterior, que rejeitou o pedido de intimação pessoal do administrador-depositário e, repise-se, é o objeto deste recurso (ID 204453790). Confira-se o conteúdo da peça: “O exequente requereu que fosse feita a intimação em nome do sócio da empresa executada, acerca da decisão que deferiu a penhora de faturamento da empresa devedora. Contudo, o pedido foi indeferido, com a seguinte justificativa de que “Nada a prover acerca do pedido de ID 202804493, uma vez que a parte credora indicou o endereço residencial do representante legal da empresa executada e a decisão de ID 197061183 deferiu a penhora de percentual de faturamento da empresa devedora.” Ocorre que é pacífico o entendimento de que a citação da pessoa jurídica executada pode ser intimada no endereço do seu representante legal, quando não localizada nos endereços registrados (...) Dessa maneira, não se vislumbra motivo para que o pedido de intimação do sócio representante da empresa executada no seu endereço residencial seja indeferido. Diante o exposto, requer seja reconsiderado o pedido para fins de que se proceda a intimação de penhora de faturamento da executada na pessoa do seu sócio.” Pretensão diversa, contudo, é a constante nas razões recursais do presente agravo de instrumento, em que o agravante argumenta, com amparo no artigo 841 do Código de Processo Civil, que a intimação da parte executada por meio do seu patrono constituído nos autos é suficiente para se considerar válido o ato e, ao final, requer que a intimação quanto a penhora do faturamento seja realizada em nome da advogada da empresa executada. Confira-se o pedido formulado: “(...) Após a confirmação definitiva do pedido liminar, requer seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento para que haja a intimação da penhora de faturamento em nome da patrona SARA RONS LAMOR PINHEIRO MAGALHÃES – OAB/DF no 37.089, nos termos do art. 841, §4o, a fim de que o administrador-depositário cumpra suas atribuições, apresentando plano de administração mensal e entregando ao juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, com o propósito de serem imputadas ao pagamento da dívida, nos termos do artigo 866, §2o do CPC “ A propósito, destaque-se que o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. Logo, verificado que o agravo de instrumento é intempestivo e, ainda, que as razões nele esposadas não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida e apresentaram argumentos e pedidos novos, forçoso o não conhecimento do recurso com base no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora